Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716738-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, MAIS FOMENTO, MERCADO E NEGOCIOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES DESPACHO 1. Ciente da manifestação de ID no 77534454. 2. Intimem-se os apelantes, Fábio Venancio Rodrigues Fernandes e Flavio Venancio Rodrigues Fernandes para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de ID no 76652553. 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO